Tribunal: STF
Processo: ARE 1068264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 191 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. FGTS. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RE N. 596.478/RR- RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADA. 
    1. A servidora pública ocupante de cargo em comissão, sujeita-se ao regime jurídico estatutário, de modo que ao ser exonerada, a pedido ou por decisão da Administração Pública, não faz jus a recebimento dos depósitos de FGTS, cujo pagamento é assegurado somente à empregada celetista.
    2. Consoante o art. 1036, inciso II, CPC, cumpre ao relator, nos termos dos acórdãos paradigmas proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, retratar-se ou declarar prejudicado o recurso. Pela adequação de fundamentos apresentados no acórdão recorrido com o entendimento da Corte Suprema, expresso em matéria sumulada via repercussão geral, procede-se à manutenção do julgado.
    3. Juízo de retratação negativo para manter o voto que desproveu o agravo interno” (fl. 70, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 207, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e V e o § 2º do art. 37 da Constituição da República e o Tema 191 de repercussão geral, sob o argumento de que “a contratação da Recorrente é nula, tendo em vista que, em realidade, não exercia cargo de direção, chefia e assessoramento, que independem de avaliação em concurso público, e que por isso fica impedida a aplicação de regime estatutário, aplicável portanto, o regime celetista” (fl. 245, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a circunstância de o trabalhador ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pela administração pública é irrelevante, pois como foi admitido sem o devido concurso público, a contratação é nula, o que lhe confere direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990” (fl. 395 e-doc. 9).
    Ressalta que “a valoração, caracterização, classificação e requalificação de dados constantes nos autos, que não importem a necessidade de reabertura da fase instrutória, não se confundem com reexame de fatos e provas, vedado no julgamento de recurso extraordinário” (fl. 401, e-doc. 9).
    Pede o provimento do presente recurso de agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Cumpre anotar a diferença entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 596.478-RG (Tema 191), Relatora a Ministra Ellen Gracie, pois a incidência desse paradigma de repercussão geral abrange contratos temporários declarados nulos, situação diversa da que se discute neste processo, no qual o Tribunal de origem afirma que a agravante exercia “cargo de confiança” e por isso não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou: 
     “Além disto, mesmo que haja irregularidade na nomeação, pelo não enquadramento das funções exercidas no cargo comissionado, como de chefia, direção ou assessoramento, o que não restou comprovado nos autos, é certo que o vínculo jurídico de natureza administrativa não é desconfigurado, motivo pelo qual, não faz jus a servidora ao pagamento de FGTS. (…) 
    Diferentemente do que ocorre na nulidade da contratação por ofensa à imposição do concurso público, situação retratada no precedente vinculativo, na espécie, a recorrente não tinha perspectiva de efetivação, ou seja, sabia que não teria estabilidade no serviço público, sendo nomeada para cargo de confiança, para o qual poderia ser exonerada a qualquer momento. (…) 
    Destarte, não se mostra cabível o pagamento dos valores referentes a depósito do FGTS à ex-servidora, tendo em vista a natureza do vínculo por ela outrora mantido com a Administração Pública Municipal, decorrente de nomeação para exercício de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, não reconhecida nulidade na contratação, distanciando-se do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, tomado como paradigma, sendo descabida a retratação e devendo ser mantido o acórdão recorrido” (fls. 67-69, e-doc. 9).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à nulidade do contrato em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO COMISSIONADO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.015.450-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.323-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.879-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora